Tribunal: STF
Processo: HC 107863
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA PARA PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DO ATO AGRAVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus e a sua utilização promíscua deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar, como no caso sub judice, em que a fundamentação do decreto de prisão se fez hígida e harmônica com a jurisprudência desta Corte.



    2. A prisão preventiva, in casu, foi baseada em dados concretos extraídos dos autos, qual seja, ausência do paciente do distrito da culpa por mais de quatro anos. 



    3. Com efeito, o ato que implicou a prisão preventiva do paciente está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que a fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da medida para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010.



    4. Ademais, a alegação de que a ausência do paciente do distrito da culpa se deu por motivo justificado, porquanto seu filho nasceu em 2007, foi suficientemente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da constatação de que a sua saída do Estado de São Paulo se dera em 2006. 



    5. Indeferimento do pedido de habeas corpus, por decisão monocrática, com base no artigo 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Interposição de agravo regimental, cuja minuta não se insurge contra os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Agravo regimental não provido.